Tribunal: TJSP
Processo: 2042448-56.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Ofensa à coisa julgada. Decisão rescindenda que acolheu os embargos à execução com fulcro no art. 535 do Código de Processo Civil, fundando-se na inconstitucionalidade proclamada pelo Colendo Órgão Especial desta Corte, bem como da Súmula Vinculante no 42. Legitimidade ativa das servidoras que se valem da tutela obtida em mandado de segurança impetrado pelo sindicato que as

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Ofensa à coisa julgada. Decisão rescindenda que acolheu os embargos à execução com fulcro no art. 535 do Código de Processo Civil, fundando-se na inconstitucionalidade proclamada pelo Colendo Órgão Especial desta Corte, bem como da Súmula Vinculante no 42. Legitimidade ativa das servidoras que se valem da tutela obtida em mandado de segurança impetrado pelo sindicato que as representa. Precedentes. Ofensa ao enunciado da Súmula no 343 do Supremo Tribunal Federal não configurada. Lide em que não se questiona disposição literal de lei, tampouco se ampara em divergência interpretativa. Mérito. Decisão rescindenda que se amolda aos pressupostos do art. 535 do Código de Processo Civil. Inconstitucionalidade do dispositivo que lastreou a pretensão proclamada pelo Órgão Especial desta Corte que se mostra suficiente a lastrear a extinção da obrigação. Simetria das instâncias jurisdicionais que confere o mesmo poder vinculante às decisões proferidas pelo C. Órgão Especial, sobretudo, em face da cláusula de reserva de plenário observada. Ação improcedente.